Tribunal: TJES
Processo: 5036245-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036245-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ADREANA LOURDES DA CUNHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATAM AS AUTORAS QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, MAS A VIAGEM MOSTROU-SE INVIÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, ATÉ QUE A RÉ, INJUSTIFICADAMENTE, CANCELOU AS PASSAGENS, SOB A FALSA ALEGAÇÃO DE QUE O PRÓPRIO VOO HAVIA SIDO CANCELADO. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO MOVIDA PELOS AUTORES TÃO SOMENTE EM DESFAVOR DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA NO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS, ASSIM COMO A PAGAR O VALOR DE R$2.000,00 A CADA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR SUA ILEGITIMIDADE, E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA AFASTADA OU MINORADA A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONSUMIDORES OPTARAM POR DEMANDAR SOMENTE CONTRA A COMPANHIA AÉREA. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA A SER APURADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O SUPOSTO CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELAS AUTORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FOI FIXADO ATENDENDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)